Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720980-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL RAPHAEL SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHAEL RAPHAEL SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo n. 0705986-62.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante informa, inicialmente, que recolheu as custas iniciais na origem, mas a decisão agravada deferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1/2020 - PCDF). Narra que logrou êxito em todas as fases do certame, mas foi excluído da concorrência das vagas reservadas aos candidatos negros após a fase de heteroidentificação, em que foram apresentados argumentos genéricos e superficiais pela banca examinadora. Aduz que é militar pertencente aos quadros da Marinha do Brasil e, em sua folha de identificação, a sua cor é definida como morena e seu cabelo é definido como crespo. Além disso, foi definido como pardo pelo IBGE e como preto no cadastro nacional do SUS, bem como possui laudo médico dermatológico que indica sua pele morena. Aponta suas características fenotípicas e apresenta fotografias, documentos públicos, laudo médico e a comparação com outros candidatos aprovados para demonstrar a alegada probabilidade do direito. Sustenta a existência de perigo de dano, pois se encontra impedido de participar do curso de formação profissional. Requer, ao final, antecipação da tutela recursal para ordenar a sua continuidade no concurso público e para determinar a sua inclusão na lista das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, com a consequente suspensão do ato administrativo que o eliminou, bem como a sua convocação para matrícula no curso de formação profissional. Pretende, ainda, a imediata inclusão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE no polo passivo da ação, na condição de litisconsorte necessário. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse ponto, observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que a parte agravante não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia (ID 159967330 na origem). Anoto que a exclusão da parte agravante fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência apresentada em relação à conclusão da banca não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. De igual modo, o edital foi claro ao estabelecer os parâmetros de análise no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à consideração das características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento, bem como quanto à não consideração de outros registros ou documentos eventualmente apresentados (itens 6.2.7.1 e 6.2.7.2), o que afasta, naquele momento, a apreciação de fotografias pretéritas para verificação do direito. Assim, em primeira análise, não observo ilegalidade flagrante na eliminação da parte agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse passo, a análise aprofundada das referidas fotografias e demais documentos juntados pela parte agravante não prescinde da instrução processual na origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 2. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. Observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentada nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 5. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 6. Não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o agravante pretende o reconhecimento da legitimidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e, com isso, do litisconsórcio passivo necessário com o Distrito Federal, em contraponto à decisão agravada, que determinou a exclusão da banca organizadora do polo passivo da ação. De acordo com o artigo 114 do CPC, há litisconsórcio necessário nas hipóteses legais ou quando, pela natureza da relação jurídica em discussão, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Neste momento processual, não há elementos que apontem para a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, como pretende o agravante, tendo em vista que a eficácia do provimento jurisdicional na origem independe da citação do CEBRASPE. Nesse passo, os critérios para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros decorrem de previsão legal e das disposições do edital lançado pela Administração Pública, ou seja, independem de metodologia especificamente utilizada pela banca examinadora do concurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IADES. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GDF. LEI N. 4.949/2012. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ENVIADOS POR E-MAIL COMO ANEXO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. ARQUIVO EM EXTENSÃO "PDF". AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (OU NÃO) DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o responsável pela realização do certame público e a banca examinadora executora, por ser a Administração Pública impetrada a responsável pela realização do certame público, enquanto o IADES atua sob delegação, uma vez que foi contratado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPLAD). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. (...) 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. (Acórdão 1661804, 07366246920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator